Tribunal: TJSP
Processo: 1001605-36.2018.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Pongaí – Aposentadoria – Vacância – Cumulação – Cargo – Impossibilidade:

– A vacância do cargo em razão de aposentadoria, impede que seja este novamente ocupado pelo aposentado, contratado sem aprovação em concurso público.